Tribunal: TJBA
Processo: 8004984-02.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8004984-02.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. RENOVAÇÃO DE PASSE LIVRE MUNICIPAL. COMPLEXIDADE DA PROVA PERICIAL. IRRELEVÂNCIA PARA A FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. I. Caso em exame: Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta por pessoa com deficiência em face do Município de Salvador, objetivando a renovação do Passe Livre para o transporte coletivo municipal, benefício que fora negado administrativamente. A lide versa sobre a comprovação da condição de saúde do Autor e seu direito à gratuidade, com valor atribuído à causa de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O Juízo da 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública declinou da competência, sob o fundamento da complexidade da prova pericial médica necessária. O Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Comum suscitou o conflito, defendendo a competência do Juizado em razão do valor da causa. II. Questão em discussão: A controvérsia sob julgamento cinge-se em determinar se a necessidade de produção de prova pericial, em razão da complexidade da matéria fática (aferição da deficiência do Autor para fins de Passe Livre), é causa suficiente para afastar a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei Federal n.º 12.153/2009. III. Razões de decidir: O art. 2º da Lei Federal n.º 12.153/2009 estabelece a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar as causas cíveis de interesse dos Municípios cujo valor não exceda 60 (sessenta) salários mínimos. O valor da causa na ação originária, de R$ 10.000,00, encontra-se significativamente abaixo do teto legal, atraindo a competência do Juizado. As hipóteses de exclusão da competência do Juizado Fazendário estão expressamente e taxativamente elencadas no § 1º do art. 2º da Lei n.º 12.153/2009, e a complexidade da prova pericial não integra esse rol legal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal consolidou o entendimento de que a complexidade da prova, por si só, não afasta a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, que se fixa primariamente pelo critério do valor da causa. Não havendo vedação legal expressa na Lei n.º 12.153/2009 para a produção de prova pericial, a competência do Juizado deve ser mantida. IV. Dispositivo: Conflito Negativo de Competência conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo Suscitado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004984-02.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e, como suscitado, JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE o Conflito de Competência, para declarar competente o Juízo da 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora